Tribunal: TJDFT
Processo: 0741377-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. REITERAÇÃO DE PESQUISAS PATRIMONIAIS. POSSIBILIDADE. DECORRIDO PRAZO RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, no cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reiteração de buscas patrimoniais nos sistemas SISBAJUD (modalidade “teimosinha”), RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF, bem como de outras diligências executivas (expedição de ofícios a fintechs e inscrição do executado no SERASAJUD). A decisão agravada fundamentou-se na ausência de alteração fática que justificasse a renovação das medidas e na limitação estrutural do cartório judicial. O agravante requereu a reforma da decisão para que fossem autorizadas as diligências postuladas.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a reiteração de pesquisas patrimoniais nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD após decurso de tempo; (ii) estabelecer se é necessária intervenção judicial para consulta ao sistema E-RIDF e para expedição de ofícios a fintechs.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência admite a reiteração de diligências patrimoniais quando houver indícios de alteração na situação econômica do devedor ou decurso de prazo razoável desde a última pesquisa, mesmo sem critério temporal fixo em lei, considerando-se como referência o intervalo de ao menos um ano.
4. A funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD, com reiterações automáticas por prazo limitado, representa medida eficiente de execução, não implicando ônus desproporcional ao juízo e sendo compatível com o dever de cooperação e efetividade da tutela jurisdicional.
5. Não se justifica a expedição de ofícios a fintechs ou instituições financeiras quando já determinada a utilização do sistema SISBAJUD, que abrange tais entidades.
6. A consulta ao sistema E-RIDF, por possuir base de dados acessível administrativamente mediante o pagamento de emolumentos, não exige intervenção judicial quando a parte exequente não é beneficiária da gratuidade de justiça.
IV. Dispositivo
7. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento do exequente para deferir a reiteração de buscas nos sistemas SISBAJUD (modalidade “teimosinha”, por 30 dias), RENAJUD e INFOJUD.
______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2027105, 0716407-97.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 30.07.2025, DJe 14.08.2025; TJDFT, Acórdão 2005052, 0710808-80.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 29.05.2025, DJe 16.06.2025; TJDFT, Acórdão 1848930, 0703364-30.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 17.04.2024, DJe 29.04.2024; TJDFT, Acórdão 2053725, 0726146-94.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 02.10.2025, DJe 17.10.2025.